Tribunal: TJSP
Processo: 1501528-25.2024.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento – Exercício de 2022 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1.184, do STF, Item no 2 – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Extinção mantida. Recurso desprovido.